Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE A PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. NUANCES DO CASO CONCRETO. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu pedido de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada.
2. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa".
3. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens da empresa devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica.
4. A penhora no importe de 30% do faturamento bruto diário de empresa, além de destoar dos parâmetros fixados por esta Corte, possui, de forma geral, o condão de comprometer a manutenção das atividades empresariais.
5. Considerando que não houve a postulação por meios mais efetivos e menos onerosos para satisfazer a dívida, e em sendo legítima a determinação de constrição, razoável, diante dos contornos do caso, mitigar o percentual da penhora para 5% do faturamento mensal da devedora, após abatimento das despesas inerentes às obrigações tributárias e de ordem trabalhista, de modo a efetivar a execução, sem perder de vista a saúde empresarial da executada.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.